Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DA DENOMINADA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que rejeita os argumentos acerca da inexigibilidade do título coletivo.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber a decisão merece reforma com relação à: (i) incidência dos efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual; (ii) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (iii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”.
III. Razões de decidir
4. A ação coletiva não suspende nem é suspensa pela ação individual. Além disso, no caso de as ações transitarem simultaneamente, os efeitos da sentença na ação coletiva somente beneficiarão os autores da ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 104).
5. É do réu o ônus de notificar a parte autora do processo individual a respeito da existência da ação coletiva (princípios da boa-fé processual e da cooperação), pois ele necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso contrário, a parte autora (individual) beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva, mesmo que o seu pedido tenha sido julgado improcedente.
6. No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constata o cumprimento desse encargo processual pelo réu/agravante (Distrito Federal), de sorte que a parte autora/agravada é beneficiada pelo título coletivo.
7. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).
8. De acordo com os autos da ação rescisória (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda.
9. A Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a preponderância dessa tese, em razão da situação fática distintiva, cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento.
10. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto daquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva (CPC, art. 505).
11. E ainda que fosse superada essa premissa, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (Lei Distrital n.o 5.184/2013). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, “caput” e inc. II, 167, inc. I; EC n.o 113/2021; CPC, arts. 489, §1o, inc. VI, 502, 505, 535, §5o, 932, inc. II, 966, 969; Lei 8.078/1990, art. 104; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, ARE 1359226/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2022; STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1980217, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025.